Tribunal: TJMT
Processo: 1001714-97.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001714-97.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA
PACIENTE(S)
JOSIVALDO MARIA DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da Ação Penal n.o 2172-44.2019.811.0008 – código: 149775, em que restou denunciado como incurso nas penas do art. 2o da Lei n.o 12.850/13.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o impetrante alegando a inexistência de prova da materialidade e de indícios de autoria do crime imputado ao paciente, na medida em que, além da sua negativa veemente de participação no cenário delituoso, os corréus foram uníssonos ao declararem que desconhecem o envolvimento dele com as práticas criminosas e os policiais que realizaram o flagrante disseram que estava no local dos fatos apenas no intuito de adquirir drogas, a demonstrar-lhe a condição de mero usuário.
Lado outro, assevera a ausência do periculum libertatis, pois sustenta que o increpado é primário, de bons antecedentes, residente em endereço certo no distrito da culpa e com família constituída, a demonstrar que, em liberdade, não oferece risco algum à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, ao que agrega, ainda, a desproporcionalidade da medida extremada, porquanto suficientes as restrições menos severas do art. 319 do CPP.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, in limine, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares não prisionais (art. 319, CPP). E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.
A ordem veio munida da cópia do substabelecimento de ID 32954970 ao ID 32954974.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1007983-89.2019.811.0000.
Apresentando-se insuficiente a prova pré-constituída no remédio heroico, foi concedido prazo de 48h (quarenta e oito horas) para o impetrante apresentar emenda à inicial, o que foi cumprido com a juntada da petição e dos documentos sob o ID 33965952 ao ID 33969472.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ, uma vez que a i. defesa não comprovou de súbito a inexistência de materialidade delitiva, tampouco a propalada inocência do paciente ou a sua condição de mero usuário de drogas, a impedir que tais teses sejam acolhidas na via estreita do mandamus, por exigirem exame aprofundado de provas, incompatível com o procedimento célere e sumário da ação constitucional.
Demais a isso, a jurisprudência firmada nesse e. Tribunal de Justiça é no sentido de “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” como se verifica no Enunciado orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.
Outrossim, por ora, não há como considerar o édito segregatício como absurdo, desprovido de fundamentação ou mal motivado, pois, aparentemente, encontra-se lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que satisfazem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a tornar temerária, nessa fase prévia, a colocação do paciente em liberdade, mesmo que condicionada ao cumprimento das providências cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP.
Isso porque, ressai do édito combatido que a medida segregatícia se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e o resguardo da aplicação da lei penal, pois há fortes suspeitas de que o paciente e os demais coacusados seriam integrantes do Comando Vermelho e estariam arquitetando a forma de cumprimento à ordem emanada da facção de assassinarem treze pessoas, dentre as quais agentes de segurança pública, uma vez que teriam sido flagrados reunidos em uma residência na posse de diversos artefatos bélicos, considerável quantidade de entorpecentes [maconha e cocaína], dinheiro em espécie e outros materiais comumente utilizados no tráfico de drogas, ocasião em que vários dos suspeitos teriam assumido que fazem parte do CVMT para o qual praticam o narcotráfico e cometem outros crimes, como homicídios e roubos, a mando do sujeito identificado como “Marreta”.
Logo, não há como nesse momento perfunctório afastar a conclusão do d. magistrado singular de que a custódia provisória é imprescindível para a proteção do corpo social e dos meios e fins do processo, máxime porque “em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar” (STJ – RHC 73206/ES, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 13/09/2016, Data de Publicação: DJe 26/09/2016).
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JOSIVALDO MARIA DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de fevereiro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator